Tribunal: STF
Processo: ARE 1479665
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 35, fl. 1):



    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO - INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL - ORIENTAÇÃO ADVINDA DO EGRÉGIO STF - RE 643.247/SP. O egrégio STF firmou posicionamento no sentido de que a segurança pública, em cujas atividades estão inseridas a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo a criação de taxa para tal fim. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Ente Público em tal campo.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DE MINAS GERAIS (Vol. 41), foram rejeitados (Vol. 44).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 50), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ente federativo alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXVI; 144, V, §5°; e 145, II, da CF/1988. 



    Sustenta, em síntese, que as decisões de inconstitucionalidade da taxa de incêndio proferidas pelo STF no julgamento do Tema 16 (RE 643.247/SP) e da ADI 4.411/MG não possuem o condão de afastar o manto da coisa julgada quanto ao que foi decidido pelo Tribunal de origem na ADI 1.0000.04.404.860-1/000, transitada em julgado anteriormente. 



    Pondera que “o controle de constitucionalidade pela via concentrada, no âmbito do Tribunal de Justiça mineiro, tem os mesmos efeitos que o controle concentrado exercido pelo Exc. STF, inclusive no que se refere ao efeito vinculante e a eficácia contra todos” (Vol. 50, fl. 6). 



    Assevera que o STF, ao julgar o Tema 733 (RE 730.462-RG), decidiu que decisões posteriores desta CORTE, mesmo em sede de repercussão geral, não possuem o condão de desconstituir a coisa julgada já formada em outras ações. Desse modo, nos termos do que foi decidido no referido paradigma, para se afastar a exigência da taxa em questão, seria indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, propositura de ação rescisória, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil, observado o respectivo prazo decadencial (Vol. 50, fl. 7). 



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que seja reconhecida a constitucionalidade da “Taxa de Combate a Incêndio”, prevista na Lei Estadual 6.763/1975, com redação conferida pela Lei Estadual 14.938/2003 (Vol. 50, fl. 14). 



    O Juízo de origem, inicialmente, afastou a incidência ao caso do Tema 733 da repercussão geral, “tendo em vista que referido paradigma versou sobre a eficácia da coisa julgada formada em processo subjetivo; portanto, a tese nele firmada se direciona a esse tipo de processo, não atingindo o presente caso, em que se pretende defender a eficácia da coisa julgada ocorrida em ADI (processo objetivo) deste Tribunal” (Doc. 54, fl. 3); e, no mais, inadmitiu o RE aos argumentos de que (a) não encontra guarida na jurisprudência desta CORTE a tese defendida pelo recorrente no sentido de que “a decisão proferida pelo STF no RE nº 643.247/SP (Tema nº 16) (...) não tem o condão de afastar a coisa julgada decorrente da decisão proferida na ADI nº 1.0000.04.404860-1/000 julgada por este Tribunal” (Vol. 54, fl. 3); e (b) “o STF vem, reiteradamente, desprovendo os recursos manejados pelo Estado de Minas Gerais, confirmando a aplicabilidade da orientação firmada no RE nº 643.247/SP em relação ao debate sobre a constitucionalidade da taxa de incêndio mineira. [...] “Portanto, não havendo dúvida quanto à aplicabilidade do Tema nº 16 ao caso dos autos, deve ser obstado o seguimento do presente recurso” (Vol. 54, fls. 7 e 12).



    No Agravo (Vol. 61), a parte recorrente refutou todos os argumentos da decisão de inadmissibilidade do RE, aduzindo, em suma, que “diante da coisa julgada formada na ADI-1.0000.04.404.860-1/000 (TJMG, Corte Superior), aplica-se ao caso o entendimento retratado no Tema 733/RG/STF, de modo que a decisão proferida pelo Col. Supremo Tribunal Federal, em sede de controle difuso de constitucionalidade, no RE nº 643.247/SP (Tema nº 16) ‘... não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente’. […] É dizer: até a prolação da decisão pelo Exc. STF, no recente julgamento da ADI nº 4.411/MG, o Eg. TJMG, por seus órgãos fracionários, estava vinculado à coisa julgada formada na ADI Estadual julgada em 2004. Portanto, antes do julgamento da ADI nº 4.411/MG, não poderia o Tribunal de Justiça Mineiro reconhecer, no âmbito do Estado de Minas Gerais, a inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio [...] (Vol. 61, fl. 11).



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 643.247/SP-RG, (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 16), sob a sistemática da repercussão geral, fixou tese no sentido de que: 



    “a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.” 



    Confira-se a ementa do julgado: 



    “TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo.” 



    No mesmo sentido, esta CORTE, no julgamento da ADI 4.411, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, declarou inconstitucional a Lei 14.938/2003, do Estado de Minas Gerais, a qual trata da instituição da taxa de utilização potencial do serviço de extinção de incêndio, com a seguinte ementa:                   



    “TAXA SEGURANÇA PÚBLICA INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa.”



    Opostos Embargos de Declaração, houve a modulação dos efeitos da referida ADI a fim de que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento. 



     No caso concreto, a presente ação foi proposta em 30/5/2019 (Vol. 2), e o acórdão ora recorrido foi publicado em 4/9/2020 (Vol. 36), de modo que o caso se enquadra na ressalva à modulação dos efeitos da decisão proferida no julgamento da ADI 4.411/MG relativamente às ações judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da respectiva ata de julgamento (1º/9/2020).



    Portanto, evidente a plena submissão desta ação aos efeitos dos julgados acima citados – um dos quais formado em controle concentrado de constitucionalidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal.



    Acresça-se que, de acordo com a ADI 3.659, de minha relatoria, o controle de constitucionalidade estadual não é capaz de produzir reflexos sobre o controle de constitucionalidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Eis a ementa do julgado: 



    “CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO ESTADUAL. COEXISTÊNCIA DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA NO STF E EM CORTE ESTADUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL, AFIRMANDO A INCONSTITUCIONALIDADE, POR OFENSA A NORMA DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO REPRODUZIDA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EFICÁCIA LIMITADA DA DECISÃO, QUE NÃO COMPROMETE O EXERCÍCIO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI ESTADUAL 2.778/2002 DO ESTADO DO AMAZONAS. LIMITAÇÃO DE ACESSO A CARGO ESTADUAL. RESTRIÇÃO DE COMPETITIVIDADE INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO. 



    1. Coexistindo ações diretas de inconstitucionalidade de um mesmo preceito normativo estadual, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça somente prejudicará a que está em curso perante o STF se for pela procedência e desde que a inconstitucionalidade seja por incompatibilidade com dispositivo constitucional estadual tipicamente estadual (= sem similar na Constituição Federal).



    2. Havendo declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo estadual pelo Tribunal de Justiça com base em norma constitucional estadual que constitua reprodução (obrigatória ou não) de dispositivo da Constituição Federal, subsiste a jurisdição do STF para o controle abstrato tendo por parâmetro de confronto o dispositivo da Constituição Federal reproduzido.



    3. São inconstitucionais os artigos 3º, § 1º, 5º, § 4º, e a expressão “e Graduação em Curso de Administração Pública mantido por Instituição Pública de Ensino Superior, credenciada no Estado de Amazonas”, inserida no caput do artigo 3º da Lei Ordinária 2.778/2002 do Estado do Amazonas, por ofensa ao princípio constitucional de igualdade no acesso a cargos públicos (art. 37, II), além de criar ilegítimas distinções entre brasileiros, o que é vedado pela Constituição Federal (art. 19, III). 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 3.659, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe de 8/5/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente